Tribunal: STF
Processo: RE 1302337
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido Tribunal Regional Federal da 3º Região assim ementado: 
    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADORIA E PENSÕES RECEBIDAS POR ANISTIADOS POLÍTICOS. ISENÇÃO.TERMO INICIAL. LEI N° 10.559/2002 E DECRETO N° 4.897/03. APELAÇÕES E REMESSA OFICIAL DESPROVIDAS.
    (...)
    4. O termo inicial para a isenção prevista no parágrafo único do art. 9° da Lei n° 10.559/2002 conta-se a partir de 29 de agosto de 2002, data da publicação da Medida Provisória n° 65/2002, editada em 28/08/2002, a teor do disposto no Decreto n° 4.897/2003. Tendo sido a ação ajuizada em 12/12/2003, não há parcelas prescritas.
    5. Tratando-se de isenção, os preceitos devem ser interpretados restritivamente, de sorte que não se há de falar em direito à isenção do imposto de renda antes de 29 de agosto de 2002.
    6. Honorários advocatícios a cargo das partes em relação aos seus respectivos procuradores, em face da sucumbência recíproca.
    7. Apelações e remessa oficial desprovidas.”
    Decido.
    Consigno que acórdão recorrido adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional ao entender que Lei n° 10.559/2002 não prevê a possibilidade de retroatividade da isenção do imposto de renda no período anterior a agosto de 2002. 
    Em situações como a presente, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm assentado tratar-se de ofensa indireta à constituição federal em razão da necessidade de interpretação de normas infraconstitucionais (AI 742.256-AgR/GO, Segunda Turma, Ministro Joaquim Barbosa; AI 777.223-AgR/GO, Primeira Turma, Ministra Cármen Lúcia; RE 715.272-AgR/DF, Primeira Turma, Ministro Roberto Barroso; ARE 725.024-AgR/DF, Segunda Turma, Ministro Gilmar Mendes; ARE 770.418-AgR/DF, Primeira Turma, Ministra Rosa Weber, cujas ementas transcrevo, respectivamente, abaixo): 
    “AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANISTIADO POLÍTICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ENUNCIADOS 282 E 356 DA SÚMULA/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA.
    Agravo regimental a que se nega provimento.”
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. ANISTIADA POLÍTICA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANISTIADO POLÍTICO. ISENÇÃO FISCAL CONCEDIDA PELA LEI Nº 10.559/2002. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL.
    1. A matéria controvertida está restrita à análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso concreto. Precedentes.
    2. Agravo interno a que se nega provimento.”
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Tributário. Anistiado político. 3. Contribuição previdenciária. Isenção. Lei 10.559/2002. Análise de legislação infraconstitucional. Impossibilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ANISTIADO POLÍTICO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 27.04.2012.
    Eventual ofensa à Constituição Federal só poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional (Lei nº 10.559/02 e Decreto nº 4.897/03) que fundamentou o acórdão da origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    Agravo regimental conhecido e não provido.”
    Honorários advocatícios recursais
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos, a sua incidência é indevida. 
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator